Tribunal: TJDFT
Processo: 0703155-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703155-32.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE FATIMA LUNA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência consistente em deferir a concessão do cartão de passe livre para a agravada. O agravante afirma que a agravada não faz jus ao benefício requerido, uma vez que a alegada enfermidade não está contemplada no restrito rol elencado pela lei para a concessão do passe livre. Assegura que o problema de saúde descrito pela agravada não está dentre aqueles que permitem a concessão do benefício, motivo pelo qual a Administração não pode autorizar o uso do passe livre, sob pena de afrontar o princípio da legalidade. Sustenta que a jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer que devem estar presentes as causas legais que autorizam a concessão do passe livre. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, em face da isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo na demora. Na espécie, os pressupostos se fazem presentes. A Lei Distrital n. 566/1993 concede transporte gratuito às pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental. O art. 1o da Lei Distrital n. 566/1993 assegura a gratuidade no uso dos transportes coletivos do Distrito Federal aos portadores, em grau acentuado, de deficiências físicas, mentais e sensoriais, com renda de até três (3) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessário. O art. 1o, § 1o, inc. III, da Lei Distrital n. 566/1993 estabelece o conceito de grau acentuado de deficiência física: atrofia, ausência de membro ou sequela que impeça ou dificulte os movimentos dos membros superiores, inferiores ou tronco. No caso dos autos, o laudo médico apresentado pela agravada para a solicitação do passe livre atesta que ela é portadora de hérnia de disco, mas não conduz à conclusão de que a enfermidade impeça ou dificulte, em nível acentuado, os movimentos dos membros superiores, inferiores ou tronco.[1] Mostra-se necessária a realização de perícia médica para a verificação do enquadramento da deficiência que acomete a agravada ao rol da Lei Distrital n. 566/1993, especialmente porque o requerimento para a concessão de passe livre foi negado pela Administração Pública com base em laudo pericial oficial, pelo seguinte motivo: Negado, não contemplado por lei. Patologia passível de controle/tratamento.[2] A análise quanto à possibilidade de concessão do benefício do passe livre à agravada deverá ser feita com o decorrer da tramitação processual, mediante dilação probatória. Nesse sentido, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PASSE LIVRE ESPECIAL. LEI DISTRITAL No 566/93. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Se não existem nos autos elementos hábeis a constatar que o agravante possui deficiência grave, a fim de usufruir do sistema de transporte público gratuitamente, nos termos da Lei Distrital no 566/93, afigura-se prudente aguardar o contraditório a ser realizado perante o juízo singular. Isso porque, para que se possa comprovar a probabilidade do direito alegado nas razões recursais, é imprescindível a análise aprofundada da prova, que exige maior dilação probatória, o que não é possível em sede de cognição sumária nem viável através de agravo de instrumento. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1365898, 07517174320208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no PJe: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PASSE LIVRE. RENOVAÇÃO. DEFICIÊNCIA MENTAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do artigo 1o da Lei Distrital no 566/93, possui direito à gratuidade de uso de transporte coletivo os portadores em grau acentuado de deficiência física, mental e sensorial com renda de até 03 (três) salário mínimos, ou seja, não basta a comprovação da hipossuficiência de renda, devendo ser demonstrado também o grau acentuado de deficiência. 2 - Escorreito o indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado com o intuito de determinar ao Distrito Federal a imediata disponibilização do cartão "passe livre" ao Agravante para utilização gratuita do transporte público coletivo do DF, tendo em vista que, por ora, os elementos colacionados aos autos não lograram demonstrar o enquadramento da deficiência do Autor nos requisitos legais para a obtenção do benefício, fazendo-se necessária a devida instrução probatória para aferição da condição de saúde do Autor/Agravante, com observância ao contraditório e à ampla defesa. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1357159, 07164073920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARTÃO DE PASSE LIVRE. FORNECIMENTO LIMINARMENTE DETERMINADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA. EFEITOS SUSPENSOS POR DECISÃO UNIPESSOAL DA RELATORIA. TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PARA CONCESSÃO DE PASSE LIVRE. CONDIÇÕES PREVISTAS NA LEI N. 4.317/2009 E NA LEI DISTRITAL N. 566/1993 NÃO DEMONSTRADAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DA ALEGADA DEFICIÊNCIA FÍSICA CAUSADA POR ENFERMIDADES DIVERSAS. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando verificados elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A gratuidade no transporte público do DF é assegurada às pessoas com deficiência física, sensorial ou mental e às pessoas de baixa renda, na forma prevista na Lei 4.317/2009, que institui a política distrital para integração da pessoa com deficiência, e na Lei distrital n. 566/1993, a qual, no art. 1o, prevê a concessão do benefício aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, se comprovada a necessidade. 3. Não apresentada perícia, tampouco laudo médico conclusivo, nos autos da ação de conhecimento, tem-se por não comprovada a alegação de que o agravado é portador de alguma das patologias indicadas nas mencionadas leis distritais como condição para concessão de gratuidade no transporte público do DF. Situação concreta que inviabiliza a concessão liminar do benefício porque o reconhecimento do direito vindicado está a depender da produção de provas hábeis a elucidar os fatos. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1288768, 07049114720208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1]id 114151229 dos autos originários [2]id 114151230 dos autos originários